Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709852-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES RECORRIDA: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DECIDIDA POR MEIO DO ACÓRDÃO No 1183307. PLANILHA ATUALIZADA COM O VALOR DO CRÉDITO. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. SENTENÇA NOVAMENTE DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de extinção do processo em razão de suposto descumprimento de determinação de complementação da petição inicial de embargos à execução pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. 2. A norma prevista no art. 321 do CPC é cogente e determina ao Magistrado que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda ou aditamento da petição inicial, caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. 3. No caso dos autos a questão referente à necessidade de juntada de documentos para o recebimento e processamento dos embargos à execução já havia sido objeto de recurso de apelação, julgado pela Egrégia Terceira Turma Cível por meio do acórdão no 1183307, tendo claramente concluído que a petição inicial havia sido devidamente instruída. 4. Na ação de execução é atribuição do credor instruir a petição inicial com o demonstrativo atualizado de seu crédito até a data de propositura da ação, de acordo com a norma prevista no art. 798, inc. I, alínea “b”, do CPC. 4.1. A embargante deve juntar a planilha de seu débito para evitar a rejeição liminar dos embargos, somente nos casos em que o excesso de execução for o único fundamento da defesa, nos termos do art. 917, § 4o, incisos I e II, do CPC. 4.2. Observa-se que a embargante alegou, como matéria de defesa, a inexistência de previsão contratual a respeito de locação de vaga de garagem, bem como a impossibilidade de cumulação de multas moratória e compensatória. Verberou, ainda, que o credor não se desincumbiu do ônus de comprovar o inadimplemento negocial atribuído ao locatário e à fiadora. 4.3. Nesse contexto, os argumentos articulados nos embargos à execução não se restringiram ao excesso do valor da execução, razão pela qual deve ser afastado o indeferimento liminar, como já esclarecido em julgamento anterior. 5. Soma-se a isso a necessidade de observância da nova sistemática do Código de Processo Civil, que prestigia a razoável duração do processo e a primazia de julgamento do mérito, respectivamente, nos termos dos artigos 4o e 488, ambos do CPC. Ademais, é imperativa a observância do efeito substitutivo do recurso, nos moldes do art. 1008 do CPC. 6. Apelação interposta pela embargante conhecida e provida para desconstituir novamente a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo singular para prosseguimento da marcha processual. 7. Apelação interposta pelo embargado prejudicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 371 do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida não teria cumprido seu ônus de apresentar os documentos exigidos; b) artigo 321 do CPC, ao argumento de que a petição inicial deveria ter sido indeferida, tendo em vista que a recorrida se quedou inerte quanto à apresentação de planilha de cálculo, no presente caso; c) artigo 917, §§ 3o e 4o, do CPC, porquanto entende que os embargos à execução deveriam ter sido indeferidos liminarmente, porque fundamentados unicamente em excesso de execução sem a apresentação dos cálculos atualizados; e d) artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, defendendo infringência ao princípio da razoável duração do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 321, 371 e 917, §§ 3o e 4o, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Observa-se que a recorrida alegou, como matéria de defesa, a inexistência de previsão contratual a respeito de locação de vaga de garagem e a impossibilidade de cumulação de multas moratória e compensatória. Verberou ainda que o credor não se desincumbiu do ônus de comprovar o inadimplemento do locatário e de sua fiadora. Nesse contexto, os argumentos articulados nos embargos à execução não se restringiram ao excesso do valor da execução (...). Em relação especificamente à juntada, aos autos, da planilha atualizada do débito, convém reforçar que o referido documento não é imprescindível, porque o excesso do valor da execução não é o único fundamento da defesa, não havendo que se falar em indeferimento liminar dos embargos à execução” (ID 22863190 e 27409791). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027